Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708013-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO MAGALHAES PAULO GOMES DE SA IMPETRANTE: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu liminar em sede de habeas corpus, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO MAGALHÃES PAULO GOMES DE SÁ, condenado pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). O advogado impetrante, doutor Wilibrando Bruno Albuquerque de Araujo, aponta que, ao contrário do consignado na decisão, o paciente não é reincidente e, exatamente por isso, por ser primário e ostentar bons antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça teria aplicado o redutor do tráfico privilegiado em sede de habeas corpus. É o relatório. Decido. Sem desconsiderar a forma cortês que o advogado impetrante dirige suas palavras, verifico, em princípio, que não é o caso de reconsideração da decisão. Observo que na sentença há um erro material, pois conquanto tenha consignado que o réu é reincidente específico, na realidade, o réu é primário e de bons antecedentes, o que foi considerado na dosimetria da pena, tendo o MM. Juiz sentenciante, contudo, anotado, ao fixar o regime para o cumprimento da pena, que o réu seria reincidente específico. Ocorre que, mesmo não sendo reincidente, o regime foi considerado corretamente como semiaberto, pois, àquela época, a pena fixada ultrapassada 5 anos de reclusão, o que também foi mantido pelo Tribunal, em sede de apelação. Calha destacar que, em momento algum, o Superior Tribunal de Justiça alterou o regime com base na reincidência, mas apenas diminuiu a pena exclusivamente em razão da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei 11.340/2006, porquanto não considerados os elementos do caso concreto, além da quantidade de droga apreendida, para se aferir a dedicação do paciente à atividade criminosa. Nada obstante, observa-se que já foi expedida carta de guia, sendo de competência do Juiz da Execução se manifestar sobre a detração de pena. Nesse mesmo sentido é o precedente: PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BENS QUE SUPERAM O PARÂMETRO DE 10% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RECALCITRÂNCIA EM DELITOS PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA. CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. INCREMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL POR CADA VETOR CONSIDERADO NEGATIVO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. Expedida a carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder a análise da detração e da progressão de regime. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1331953, 07150886120208070003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como se bem sabe, a progressão de regime, inclusive considerando a detração, depende da análise de várias circunstâncias objetivas e subjetivas quanto ao estado de cumprimento de pena e, exatamente, por isso, depende de análise de quem conduz a execução da pena. Ademais, consoante o disposto no artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre detração da pena, não ostentando a decisão hostilizada, outrossim, qualquer teratologia ou ilegalidade passível de ser sanada nesta estreita via do habeas corpus. Portanto, como já expedida a carta de guia, inviável o pleito de realização de detração para fins de progressão com os parcos elementos apresentados, ainda mais quando não houve determinação expressa do STJ nesse sentido. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 44401793). Aguarde-se informações da autoridade coatora e o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília-DF, 13 de março de 2023 17:23:10 Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator